Tribunal: STF
Processo: Rcl 79988
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ENTE PÚBLICO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADPF’S NS. 275 E 485. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    Trata-se de reclamação, formalizada pelo MUNICÍPIO DE CASA NOVA/BA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Do Trabalho de Juazeiro/BA, no processo n. 0000153-43.2025.5.05.0341, a qual teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 275 e 485. 



    Alega o reclamante que a demanda de origem refere-se à ação de tutela cautelar antecedente de urgência ajuizada em face de INSTITUTO DE GESTÃO INTEGRADA – IGI, em que foi determinado pelo juízo o bloqueio de contas do Ente Público, em relação a eventuais créditos existentes em favor da empresa reclamada.



 Segue a liminar deferida pelo juízo reclamado (e-doc. 5):



    “Os documentos anexados aos autos, em especial os de #9f3e031 e #6afa413, evidenciam que o cenário que se desenha em relação aos efeitos financeiros do contrato de prestação de serviços firmado entre as Demandadas não é nada animador do ponto de vista da percepção dos direitos laborais dos trabalhadores, o que justifica a necessidade de intervenção judicial cautelar para resguardar o crédito dos trabalhadores. 



    De fato, é frequente que as execuções trabalhistas promovidas contra prestadores de serviço à administração pública encontram sérias dificuldades, mormente quando o empregador real não possui contrato regular com os respectivos entes públicos. Sendo assim, verifica-se que há possibilidade de que a Primeira Requerida realmente não possua patrimônio para efetivar a garantia da execução que porventura possa contra ela ser movida, correndo-se o risco de - caso julgada procedente as ações individuais – os trabalhadores substituídos não verem satisfeitos os seus créditos, o que não pode ser tolerado por este Juízo. 



    Desta forma, nos termos dos arts. 300 e 301, ambos do CPC/2015, aplicáveis subsidiariamente ao processo do trabalho por força do art. 769 da CLT e do art. 15 do CPC/2015, DEFIRO a tutela provisória de urgência de natureza cautelar, determinando o bloqueio imediato dos créditos/valores retidos que a empresa INSTITUTO DE GESTÃO INTEGRADA - IGI possuir junto ao MUNICÍPIO DE CASA NOVA, até o limite de R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais), bem como a inclusão de ordem de indisponibilidade, por meio do sistema CNIB, contra o primeiro reclamado. 



    Notifiquem-se as partes do teor da presente decisão, sendo ainda para o MUNICÍPIO DE CASA NOVA para que, no prazo de cinco dias, proceda com a reserva do valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão e cento e cinquenta mil reais) dos valores devidos ao primeiro demando junto ao segundo demandado, colocando à disposição deste juízo, mediante depósito judicial, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do §4º do art. 461 do CPC, em favor dos requerentes.”.



     



    Após, essa decisão foi confirmada pela autoridade reclamada, nos seguintes termos (e-doc. 5):



    “O Município insiste na extensão da tese firmada na ADPF 485, que trata da impossibilidade de bloqueio de verbas estaduais, com base no art. 167, VI e X da CF. 



    No entanto: a decisão não se estende automaticamente aos Municípios, não havendo identidade normativa; a medida cautelar não incide sobre valores orçamentários de titularidade do ente público, mas sim sobre créditos de titularidade da contratada, em poder da Administração; não há desrespeito ao regime de precatórios, pois não se trata de execução contra o patrimônio público, mas de medida assecuratória derivada da conduta omissiva do tomador dos serviços. 



    Ademais, o próprio STF tem reconhecido, em julgados recentes (como o RE 760.931), a possibilidade de responsabilização do ente público pela omissão na fiscalização contratual. 



    O entendimento restritivo da ADPF 485 não veda a adoção de medidas eficazes quando presente responsabilidade subsidiária fundada na culpa in vigilando. Além disso, a pretensão de aplicar regime de precatórios não se compatibiliza com a responsabilidade subsidiária decorrente de inadimplemento da empresa terceirizada, conforme reiteradamente admitido pelo TST e pelo STF.



    Diante de todo o exposto: CONFIRMO a liminar concedida no #id:2f1aa26, e DETERMINO O BLOQUEIO IMEDIATO do valor de R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta mil reais) dos créditos devidos pelo Município de Casa Nova ao Instituto de Gestão Integrada – IGI, via SISBAJUD, com o objetivo de garantir o pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores substituídos nesta ação e na ação trabalhista n.º 0000236-59.2025.5.05.0341.”.



    Sustenta que o “referido comando judicial (...) afronta de forma direta a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal nas ADPFs nº 275 e nº 485, ao impor constrição patrimonial ao ente público à margem do regime constitucional de precatórios, sem o necessário trânsito em julgado, sem liquidez do crédito exigido e sem prévia responsabilização subsidiária reconhecida judicialmente” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Requer liminarmente a suspensão do processo originário e, no mérito, pede a cassação da ordem de constrição proferida.



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao que fora decidido nas ADPF’s ns. 275 e 485.



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Discute-se, na presente reclamação, se a decisão em que se determinou o bloqueio de valores constantes em contas vinculadas de Ente Público, na execução de créditos trabalhistas, teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 275 e 485.



    Nesta oportunidade destaco os paradigmas invocados pela parte reclamante. O Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 485 decidiu que:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. (...) 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).”



     Decidiu o STF no julgamento na ADPF n. 275 que:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    Em relação aos paradigmas de controle apontados, quais sejam, ADPF’s ns. 275 e 485, entendo que assiste parcial razão ao reclamante.



    O Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Juazeiro/BA, ao determinar ao reclamante o bloqueio de crédito existente em favor do réu da ação laboral, não contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s ns. 275 e 485 no ponto em que limitou-se a determinar que os créditos devidos à empresa fossem reservados.



    Não se verifica, portanto, na decisão reclamada, violação ao princípio da legalidade orçamentária e ao preceito da separação de poderes no que se refere ao bloqueio de crédito da executada junto ao Ente Público. 



    Todavia, ressalto que quanto à ordem de transferência à conta judicial vinculada aos autos para posterior quitação das verbas trabalhistas, a decisão reclamada violou os precedentes firmados nas ADPF’s ns. 275 e 485 desta Corte. 



    Friso que, em momento algum, será possível a transferência imediata e automática para conta judicial de crédito objeto de penhora ou algo similar nas contas do Ente Público, pois trata-se de prerrogativa do reclamante a programação de pagamento, conforme os procedimentos legais.



    Desse modo, a ordem da Justiça do Trabalho deve limitar-se ao bloqueio de crédito, cabendo ao Ente reclamante, no momento oportuno, efetuar a transferência das quantias à conta judicial, a fim de quitação das verbas trabalhistas. 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada, e determinar que outra seja proferida, no tocante à transferência de quantias à conta judicial, em observância ao entendimento firmado por esta Suprema Corte nas ADPF’s ns. 275 e 485.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente